Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-14.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. NULIDADE E CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC/15. APLICAÇÃO INVIÁVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.